Tribunal: STF
Processo: ADI 1327
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-03
Data de publicação: 1995-08-03

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Decreto
Federal nº 1303, de 08.11.1994, especialmente, o disposto nos arts.
1º e 7º. 3. Editou-se o Decreto nº 1303, de 1994, tendo em vista o
art. 47 da Lei nº 5540/1968, que fixa normas de organização e
funcionamento do ensino superior,  e o art. 54, XV, da Lei nº 8906,
de 04.07.1994. Ressalta do Decreto nº 1303 o caráter regulamentar de
normas legislativas concernentes à autorização para o funcionamento
e o reconhecimento de cursos do ensino superior. 4. Não é de
considerar-se o Decreto nº 1303/1994 diploma instituidor de normas
originárias, mas, sim, de índole secundária, insuscetíveis, desse
modo, de ser atacadas em ação direta de inconstitucionalidade. As
normas nele inseridas são confrontáveis com disposições legislativas
sobre diretrizes e bases da educação nacional e, em particular, do
ensino superior. A quaestio juris posta na inicial concerne ao plano
da legalidade e não ao da constitucionalidade. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida, prejudicada a súplica cautelar.